Tribunal: TJDFT
Processo: 0752918-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 – A gravidade concreta do crime – trazer consigo grande quantidade de droga, suficiente para produzir 1.950 doses típicas para consumo de maconha - e a reiteração delitiva (responde ação penal por tráfico) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – Ordem denegada.